Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742212-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUCLIDES SOUSA MIRANDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Recebido em plantão judicial, às 21h50min, do dia de hoje. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EUCLIDES SOUSA MIRANDA, com pedido liminar, em face de ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Requer, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, haja vista a condição de hipossuficiência, conforme declaração anexa, de modo que não condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Informa, em seguida, que se trata de paciente com 60 (sessenta) anos, com suspeita de lesão neoplásica com pedido urgente de exame de colonoscopia com biopsia, encontrando-se com evacuações com sangue e muco, dor abdominal, inapetência e perda de peso. Afirma que, de acordo com o relatório médico, em anexo, o impetrante necessita com urgência de realização de exame de endoscopia com biópsia, para elucidação do diagnóstico e, contudo, encontra-se na fila de espera no 9.351o lugar e, desde o dia da inclusão da central de regulação, não houve alteração na sua posição. Sustenta que a prescrição médica demonstra a necessidade do exame para diagnóstico e início do tratamento com urgência, sob risco de perecimento. Discorre sobre a competência deste Tribunal para processar e julgar o presente mandado de segurança, porque tem como autoridade impetrada Secretário de Saúde, bem como o direito à saúde, na forma dos artigos 6o e 196, ambos da CF/88. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da ordem liminar e sem oitiva da parte contrária, no presente mandado de segurança, ou seja, o direito líquido e certo, porque demonstrada, no caso, por meio de pedido médico, a necessidade de realização do exame – colonoscopia com biopsia (probabilidade do direito), bem como o direito o risco de morte aso não seja realizado em tempo útil (perigo da demora ou resultado útil do processo). Requer que “seja deferida a liminar pleiteada, concedido a liminar assegurando ao IMPETRANTE vaga com URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA; bem como a concessão da ordem para as autoridades impetradas providencie a VAGA de Urgência para Realização do exame de colonoscopia com biopsia, conforme recomendado nas prescrições médicas, se na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas sob pena de imposição de multa cominatória diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e ainda, fixação de multa dirigida ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, na forma do artigo 14, parágrafo único, do CPC, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, com intimação do Sistema Gestor de pagamento específico para desconto em contracheque dos agentes públicos a contar do mês posterior à caracterização do descumprimento da decisão judicial; e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS) para cumprir a obrigação”. Afirma não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, requerendo a concessão de gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo. É o relatório. Decido. Defiro, neste momento processual, a gratuidade de justiça ao impetrante, sem prejuízo da reanálise pela relatora originária do feito. A Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025, regulamenta o plantão judicial, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (Grifo nosso) No caso dos autos, em sede de exame perfunctório dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar vindicado. Conforme verificado dos autos, o impetrante, pessoa idosa contando com 60 anos de idade, foi diagnosticado com neoplasia maligna de colon, CID C18m com risco VERMELHO – EMERGÊNCIA, com solicitação de exame urgente, na data de hoje, sendo diagnosticado com “lesão estonosante do colón ao nível do ângulo esplênico.”, com queixa de náuseas e diarreia com muco e sangue desde o dia 28/08/2025. O pedido de exame foi solicitado pela Médica Dra Dayane Vieira Vinhal Protasio, conforme se vê do relatório de ID 76819898. Como se vê, o quadro clínico do paciente vem evoluindo rapidamente, uma vez que a sua doença evoluiu negativamente, da condição de risco amarela, em relatório de ID 76819896, para condição de risco vermelho, com diagnóstico de neoplasia maligna de cólon – CID C18, inclusive com inapetência (condição em que o paciente não tem vontade de se alimentar), o que leva à anemia, de modo que é assaz temerário a espera em fila de regulação, informada ao MPDFT, como sendo a posição de 9.351, em ID 76819903. O resultado de tomografia computadorizada de abdome total, anexa ao ID 76819902, encontrou os seguintes achados: “ACHADOS DESCRITIVOS: Aparente lesão estonosante no cólon ao nível do ângulo esplênico, sugiro complementar com colosnocopia para melhor avaliação. Figado com múltiplas lesões hipoatenuantes esparsas pelo parênquima. Lesões neoplásicas secundárias é principal hipótese a se considerar.” Sobre o tema, o art. 196 da Constituição Federal preceitua que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, o direito social à saúde, bem como a proteção do direito à vida devem ser entendidos como dever imperativo do Estado, o que revela fundamento suficiente para concessão do pleito trazido a presente análise. Ademais, os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência requerida mostram-se presentes, considerando a rápida evolução do quadro clínico do impetrante, ficando suficientemente demonstrado, nesta análise superficial dos autos, que a demora na realização do exame impactará seriamente no diagnóstico exato e adequado tratamento da neoplasia maligna, acarretando risco de morte do impetrante. Mostra-se relevante a argumentação trazida no presente mandamus, considerando a dificuldade de acesso ao exame de colonoscopia com realização de biopsia, necessário à manutenção da saúde do impetrante, uma vez que o Poder Público não disponibilizou exame imediato que a urgência do caso exige, colocando-o em lista de espera de mais de nove mil usuários ou pacientes do SUS, o que, sem dúvida, impactará diretamente na sua qualidade de vida, pois pode causar agravamento do seu estado de saúde com consequências à preservação de sua vida, sobretudo em razão do possível diagnóstico por imagens e com laudo médico particularizado do câncer de cólon – CID C18. Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior pela relatora natural do presente feito, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante para determinar à autoridade impetrada, ou a qualquer de seus subordinados, inclusive o Chefe da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 72 horas, disponibilize vaga para realização de colonoscopia com biopsia, conforme prescrição médica, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal e, caso não haja vaga na rede pública, sua remoção para a rede privada, às expensas do Estado. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento, incidindo após o transcurso do prazo para o cumprimento voluntário. Intime-se a autoridade apontada como coatora, para o cumprimento imediato desta decisão, bem como a Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Após, iniciado o expediente forense, remetam-se os autos ao em. Relator, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, para reanálise do caso apresentado. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 23:31:30. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista